Tribunal: TJES
Processo: 5003833-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003833-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA DE ARQUINO

COATOR: 1 Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Execução penal. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Ausência de cumprimento do mandado de prisão. Indeferimento de indulto. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de condenado definitivamente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da não expedição da guia de recolhimento definitiva após o trânsito em julgado, sob o fundamento de inexistência de informação acerca da prisão. Sustenta a defesa que tal omissão impede o início da execução penal e a análise de pedido de indulto formulado com base em decreto presidencial. O juízo de origem indeferiu o pedido de indulto por incompetência e deixou de expedir a guia ante a ausência de cumprimento do mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a não expedição da guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão configura constrangimento ilegal; e (ii) saber se tal circunstância impede, de forma indevida, a apreciação de pedido de indulto pelo juízo competente.

III. Razões de decidir

3. A expedição da guia de recolhimento definitiva, em regra, pressupõe o início da execução penal, o que ocorre com o cumprimento do mandado de prisão, sendo excepcional sua emissão antecipada, a depender de circunstâncias específicas não demonstradas no caso concreto.

4. A competência para análise de incidentes da execução penal, inclusive indulto, é do juízo da execução, após instaurada a execução, nos termos da Lei de Execução Penal, não havendo ilegalidade na decisão do juízo de conhecimento que reconhece o exaurimento de sua jurisdição.

5. A ausência de elementos essenciais à análise de benefícios executórios, como histórico carcerário e comportamento do apenado, reforça a inadequação do exame do pedido antes do início do cumprimento da pena.

6. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Tese: A expedição da guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão constitui medida excepcional, não sendo obrigatória na ausência de circunstâncias específicas que justifiquem a mitigação da sistemática ordinária da execução penal, inexistindo constrangimento ilegal na sua não emissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003833-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA DE ARQUINO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: RIELI ANDRADE BARROS - SP460042

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alexandre da Silva de Arquino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da não expedição da guia de recolhimento definitiva, após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento de inexistência de informação acerca da prisão do sentenciado.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, incisos I, II e IV, por oito vezes, art. 155, §4º, incisos I, II e IV c/c art. 14, por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo-lhe fixada pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 216 dias-multa, conforme decidido no julgamento da apelação criminal.

Posteriormente, o acórdão condenatório transitou em julgado, em 10 de abril de 2025, tendo sido expedido mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente para início do cumprimento da pena.

Após o trânsito em julgado, a defesa requereu perante o juízo de origem a concessão de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o argumento de que o sentenciado preencheria os requisitos legais necessários à obtenção do benefício.

O magistrado de primeiro grau, todavia, indeferiu o pleito, consignando que, com o trânsito em julgado da condenação, a jurisdição do juízo de conhecimento se encontra exaurida, cabendo ao Juízo da Execução Penal a apreciação de incidentes relacionados à execução da pena, nos termos do art. 66, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

Diante disso, a defesa requereu a expedição da guia de recolhimento definitiva, providência necessária à instauração da execução penal e, consequentemente, à apreciação de pedidos relacionados ao cumprimento da pena.

Entretanto, foi certificada nos autos a impossibilidade de expedição da guia, sob o fundamento de que não haveria informação acerca da prisão do condenado, embora já houvesse mandado de prisão expedido.

Sustenta a impetrante que tal circunstância configura constrangimento ilegal, porquanto a ausência de expedição da guia de recolhimento impede o início da execução penal e inviabiliza o acesso do paciente ao juízo competente, para apreciação de direitos decorrentes da execução da pena, especialmente o pedido de indulto.

Alega, ainda, que a exigência de prévio cumprimento do mandado de prisão para a expedição da guia de execução constitui formalismo excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da ampla defesa e do devido processo legal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus constitui instrumento vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, sendo cabível quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de ato ou omissão de autoridade pública.

Todavia, a utilização dessa via excepcional pressupõe a demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, circunstância que não se verifica no caso concreto.

No presente feito, observa-se que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado, tendo sido regularmente expedido mandado de prisão definitiva para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Trata-se, portanto, de execução penal ainda não iniciada em razão do não cumprimento da ordem de prisão.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo de origem ao indeferir o pedido de indulto revela-se juridicamente adequada, pois, conforme expressamente consignado, a competência para apreciação de incidentes da execução penal pertence ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, sendo certo que a jurisdição do juízo de conhecimento se exaure com o trânsito em julgado da condenação.

No que se refere à expedição da guia de recolhimento definitiva, importa destacar que, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Contudo, tal possibilidade não constitui regra geral, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas de cada caso.

Nesse sentido, vale rememorar precedente citado pela própria impetrante, no qual o Superior Tribunal de Justiça assentou que a expedição da guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão somente se admite em situações específicas e devidamente justificadas, não sendo possível a adoção automática dessa providência.

No caso concreto, observa-se que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, tendo sido regularmente expedido mandado de prisão para início do cumprimento da sanção penal. Não há nos autos qualquer elemento que indique circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da sistemática ordinária de início da execução penal.

A mera alegação de que a ausência de guia de recolhimento impediria o exame de eventual pedido de indulto não se revela suficiente para caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo porque a análise de benefícios executórios pressupõe, em regra, o início da execução da pena e a existência de elementos relacionados ao cumprimento da sanção, tais como histórico carcerário e comportamento do sentenciado.

Tal compreensão, inclusive, foi expressamente consignada pelo Juízo de origem ao afirmar que o exame do pedido de indulto demanda informações atualizadas acerca da situação do condenado, especialmente quanto ao histórico disciplinar e comportamento durante o cumprimento da pena, elementos naturalmente inexistentes enquanto não iniciado o processo de execução penal.

Dessa forma, a ausência de expedição da guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão não se revela medida ilegal, mas sim consequência da própria lógica do sistema executório penal, que pressupõe o início da execução da pena para a análise de incidentes executórios.

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta da autoridade apontada como coatora, a qual se limitou a observar a sistemática legal aplicável à execução da pena, inexistindo ato arbitrário ou abusivo capaz de justificar a intervenção desta Corte por meio da estreita via do habeas corpus.

Portanto, inexistindo demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão defensiva. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.